Tribunal: CARF
Processo: 13819.902242/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902242/2014-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.520 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DESPACHO DECISÓRIO REVISOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
NULIDADE. OCORRÊNCIA.
Não presentes as hipóteses elencadas no art. 149 do Código tributário
Nacional, não há que se falar em revisão de ofício de despacho decisório
original emitido devidamente por autoridade competente.
No presente caso, a revisão do despacho original, com novo despacho revisor,
que ocorreu especificamente por conta de Solução de Consulta, publicada
posteriormente ao despacho decisório primitivo, mediante conversão em
diligência motivada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal,
implicaria mudar de ofício o próprio entendimento original do auditor fiscal
que, por sua vez, seria imutável e definitivo.
Ademais, independentemente de o primeiro despacho ser imutável e definitivo,
não há que se falar em refazimento do despacho original com a emissão de um
despacho revisor aplicando Solução de Consulta publicada posteriormente ao
referido despacho original, pois a aplicação de novo ato de forma retroativa
estaria vedada, nos termos do art. 48, § 12, da Lei 9.430/96, art. 2o, parágrafo
único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso, nos termos do despacho em agravo. Por voto de qualidade, deu-se provimento parcial
ao recurso do contribuinte, para declarar a nulidade do despacho decisório revisor, proferido
após a diligência, devendo os autos retornarem à DRJ, para apreciação da manifestação de
inconformidade apresentada em relação ao despacho decisório original, vencidos os
Conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes e
Liziane Angelotti Meira, que entenderam não haver nulidade do despacho decisório revisor. Em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902242/2014-71
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

função da decisão, restou prejudicada a análise da parte do recurso especial referente ao direito
de crédito.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-005.799, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, afastou a preliminar de nulidade
em relação à revisão do despacho decisório e, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art.
11A e 11B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito
presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

9.440/1997.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r acórdão,
suscitando divergências em relação às seguintes matérias:
 Nulidade e ilegalidade da Resolução 11.002.003 e do Despacho Decisório
Revisor 0261-2017, por violação ao suposto nos arts. 149, II, do CTN e no
art. 74, e §§ 2o, 9o a 11, da Lei 9.430/96;
 Nulidade e ilegalidade da Resolução 11.002.003 e do Despacho Revisor
0261-2017, por violação ao disposto no art. 18, do Decreto 70.235/72;
 Nulidade e ilegalidade da Resolução 11.002.003 e do Despacho Decisório
Revisor 0261-2017, por violação ao disposto no art. 146, do CTN;
 Existência de previsão legal para o ressarcimento/compensação do crédito
presumido de IPI, por violação aos artigos 1o, IX, 11-A e 11-B da Lei
9.440/97.

Traz, entre outros, que:
 O Acórdão ora recorrido, ao decidir pela validade da Resolução da
DRJ/REC afronta o disposto no artigo 149, 156, II do CTN e o artigo 74 e §
2o, 9o a 11o, da Lei no 9.430/96 pois:
 A revisão do despacho decisório não encontra guarida em nenhuma das
hipóteses de modificação do lançamento previstas nos incisos I a IX do
art. 149, do CTN;
 A homologação da compensação por despacho decisório acarreta a
extinção do crédito tributário, conforme o artigo 156, II, do CTN, tanto
que não prevê a Lei 9.430/96 a interposição de recurso de ofício, sendo
a decisão definitiva, na forma do § 2o do artigo 74, da Lei no 9.430/96; e
 O procedimento previsto no artigo 74 e §§, da Lei no 9.430/96, que (§
2o) atribui à compensação o efeito de extinção do crédito tributário,
mormente após sua homologação formal e que (§§ 9o a 11o) abre ao
contribuinte o direito a manifestação de Inconformidade contra a
decisão na parte em que não homologada a compensação e atribui à
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

DRJ competência somente para julgar a matéria controvertida, sob o
rito do PAF do Decreto no 70.235/72.
 A Resolução da DRJ/REC ao determinar a realização de diligência para
permitir a revisão do despacho decisório, com o acolhimento de outros
fundamentos constantes de posterior solução de consulta interna, introduziu
modificação no critério jurídico que presidira a homologação parcial de
compensações. Assim, violado foi o artigo 146, do CTN;
 O despacho decisório que homologa compensações é decisão definitiva,
fazendo coisa julgada administrativa;
 Não admite a legislação processual administrativa fiscal possa a autoridade
julgadora determinar diligência para que a autoridade fiscal refaça despacho
decisório para adotar como fundamento outras razões de decidir, outros
motivos que não mais os anteriores;
 Conforme
exposto
pela
Recorrente
em
sua
Manifestação
de
Inconformidade e Recurso Voluntário, a IN n.1300 ao tratar, em
20/12/2012, do crédito do art. 1o, inciso IX, que teve sua vigência encerrada
em 31/12/1999, evidentemente o fez por considerar que os arts. 11-A e 11-
B dele extensão o são;
 Desta forma, considerando que nos termos do artigo 1o, o crédito
presumido de IPI, teria sua vigência até 31 de dezembro de 1999, o artigo
11 passou a prever a possibilidade de “extensão” desse dispositivo até
31/12/10;
 Terminando o prazo de vigência, do caput do artigo 11, o artigo 11-A da
mesma lei, incluído pela Lei no 12.218/2010, estabelece as hipóteses de
apuração do crédito presumido de IPI, como ressarcimento do PIS/COFINS
decorrentes das vendas no mercado interno, estabelecendo a forma e a
quantificação de tais créditos;
 O artigo 11-B, por sua vez, incluído pela Lei no 12.407/11, especificando o
próprio §1o do artigo 1o, prevê os mesmos benefícios, apenas estabelecendo
que as empresas habilitadas nos termos do art. 12 farão jus ao benefício
“desde que apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de
produtos já existentes”;
 Por sua vez, a IN no 1.300 de 20 de novembro de 2012 estabelece normas
relativas à restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito
da SRF e, no capítulo III, trata especificamente do ressarcimento de
créditos de IPI;
 Assim, as letras A e B do artigo 11 tratam tão somente de metodologias
distintas de apuração do crédito, razão pela qual seus respectivos decretos
regulamentadores previam somente tal metodologia diferenciada;
 Em harmonia com a conclusão acima, tem-se que os Decretos n°s 7.389/10
e 7.422/10 cuidam apenas e tão somente de regulamentar as alterações
havidas quanto à metodologia de apuração dos créditos, não adentrando
nem interferindo na regulamentação vigente da Lei n° 9440/97;
 Significa dizer que o Decreto n° 2.179/97, que regulamenta a Lei n°
9440/97 e trata, entre outros, das definições e dos conceitos constantes da
Lei, em especial o que define “beneficiários”, encontra-se em pleno vigor,
não tendo sido revogado, quer expressa quer tacitamente, por nenhum
dispositivo legal posterior.

Em despacho às fls. 2022 a 2035, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão apenas quanto à matéria do
item (iv) existência de previsão legal para o ressarcimento/compensação do crédito presumido de
IPI, por violação aos arts. 1o, IX, 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.

Agravo contra o despacho foi interposto pelo sujeito passivo; mas, em
despacho às fls. 2086 à 2091, o agravo foi parcialmente acolhido para dar seguimento parcial ao
recurso especial em relação às matérias “nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho
decisório revisor, por violação ao disposto no art. 149, II, do CTN e no art. 74, e §§2o, 9o a 11o, da
Lei no 9.430/96” e “nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por violação
ao disposto no art. 146, do CTN”.

Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O Recurso Especial não deve ser conhecido;
 Se mencionar alteração de critério jurídico posto que inexistente e não
restou
demonstrado
entendimento
sedimentado
da
Administração
Tributária admitindo direito ao ressarcimento/ compensação de créditos
presumidos de IPI. E nesse aspecto, ao revés, a SCI COSIT no 25/2016
deixa estreme de dúvidas o entendimento da RFB quanto à impossibilidade
de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI previstos
nos art. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97;
 De modo algum a resolução determinou a aplicação de multa sobre o caso
vertente. Em verdade, buscou o órgão julgador informação a respeito de
eventual aplicação de multa isolada em virtude das compensações não-
homologadas para, tão-somente, promover o julgamento conjunto das
manifestações de inconformidade;
 Evidencia-se que crédito presumido de IPI indicado nos arts. 11-A é 11-B,
da Lei no 9.440/97, são condicionados, respectivamente, à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na
região, inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no
mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito presumido apurado; e, por
outro lado, à apresentação de projetos que contemplem novos
investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou
novos modelos de produtos já existentes;
 A base de cálculo do incentivo do inciso IX, do art. 1o, da Lei no 9.440/97 -
dobro da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS que incidiram sobre
o faturamento - é totalmente diferente da base de cálculo do crédito
presumido do art. 11-B - calculado a partir do "o valor das vendas no
mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que
tratam o caput", sobre o qual devem ser aplicadas as alíquotas "do art. 1 da
Lei n 10.485, de 3 de julho de 2002", multiplicado por 2, 1,9, 1,8, 1,7 e
1,5);
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

 Em outro sentido, o benefício do crédito presumido do art. 11-A, da Lei no
9.440/97, verifica-se que o coeficiente de multiplicação sobre o valor das
contribuições devidas é variável no tempo (parte de 2,0, em 2011, e reduz
gradativamente até 1,5, em 2015);
 Afasta-se também o argumento de que os incentivos dos arts. 11-A e 11-B,
da Lei no 9.440/97 terem sido operacionalizados mediante Termo de
Rerratificação ao benefício do art. 11. Isso porque o documento que
formaliza os referidos benefícios não tem o condão de igualá-los, ou ainda,
a forma adotada não uniformiza a substância dos benefícios. E ainda vale
lembrar que apenas os empreendimentos já habilitados ao benefício do art.
11 poderiam fazer jus aos benefícios estatuídos nos arts. 11-A e 11-B, ou
seja, instituiu-se um benefício como pré-requisito para os demais, mas sem
identidade na essência;
 Ressalta-se ainda que os Termos de Compromisso assinados não
reconhecem a possibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito
presumido de IPI, o que expurga de plano a alegação de descumprimento
unilateral do negócio jurídico.
 Por último, a alegação de que não há previsão de lançamento do crédito
presumido do IPI na escrita fiscal do imposto nos Decretos no 7.389/2010 e
7.422/2010 não possui suporte jurídico, pois o lançamento de crédito
incentivado de IPI na escrita fiscal é inerente ao benefício, não exigindo
determinação legal para tanto.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, recorda-se as matérias admitidas em despachos:
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

 Nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por
violação ao disposto no art. 149, II, do CTN e no art. 74, e §§2o, 9o a 11o, da
Lei no 9.430/96;
 Nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório revisor, por
violação ao disposto no art. 146, do CTN;
 Existência de previsão legal para o ressarcimento/compensação do crédito
presumido de IPI, por violação aos arts. 1o, IX, 11-A e 11-B da Lei
9.440/97.

Para melhor elucidar o direcionamento ou não das matérias admitidas em
despacho, importante refletir os fatos:
 Em 7.6.2016 foi proferido o despacho decisório eletrônico 115364870,
deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento do IPI, decorrente do
PER no 35800.96757.280814.1.1.01-8807, relativo ao 2o trimestre de 2014;
 Inconformada com tal decisão, por entender equivocadas as glosas
efetivadas pela d. Fiscalização, dos créditos de PIS/COFINS que
implicaram na redução dos valores de crédito presumido de IPI, bem como
a reconstituição do saldo devedor de IPI, e a consequente determinação da
cobrança de débito pela não homologação de compensações, em 8.7.16 foi
apresentada a Manifestação de Inconformidade;
 Entretanto, a 2a Turma da DRJ/REC, através da Resolução no 11-002.009,
converteu o julgamento em diligência a fim de que a d. Fiscalização
tomasse “as medidas que a respeito entender oportunas”, em decorrência
da SCI no 25, expedida só em 23/09/2016;
 Foi determinado a verificação da eventual aplicação da SCI no 25 para (i) as
compensações já homologadas por despacho decisório anterior (07/06/16) à
própria Consulta e que, portanto, nem faziam mais parte do litígio,
conforme verificado pela própria decisão (item 143.1) bem como (ii)
àquelas não homologadas e que foram objeto de impugnação protocolada
também em data anterior à consulta, bem como determinou que fosse
informada (iii) a eventual formalização da multa de ofício de que trata o
§17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96;
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

 Assim, através da informação fiscal apresentada nos autos do Processo
Administrativo de lançamento de ofício no 13502.721584/2015-36 (cujas
conclusões foram aproveitadas no presente processo), concluiu-se que (i)
em razão da SCI 25/2016 os créditos presumidos de IPI previstos nos
artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97 não mais seriam ressarcíveis e (ii)
somente seriam passíveis de ressarcimento créditos decorrentes da
aquisição de insumos e transferências para industrialização.;
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

 Em consequência, concluiu a d. Fiscalização que os valores ora apurados
como passíveis de ressarcimento são inferiores aos valores reconhecidos
pelo Despacho Decisório Eletrônico no 115364870 razão pela qual
determinou-se a remessa dos autos para a DRF em Lauro de Freitas para
emissão de Despacho Decisório Revisor;
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

 DRF/LFS, proferiu o Despacho Decisório Revisor no 0267-2017, através do
qual decidiu “rever de ofício a decisão consubstanciada no Despacho
Decisório Eletrônico, no de rastreamento 115364870, de 07/06/2016, para
RECONHECER PARCIALMENTE o pedido de ressarcimento de IPI,
referente ao 2o trimestre/2014 (PER 35800.096757.280814.1.1.01-0606),
no valor de R$..., conforme apurado/demonstrado na informação fiscal de
fls. ....”
 A Recorrente apresentou nova Manifestação de Inconformidade em
30/08/2017;
 Entretanto, em 20/12/2017, a 2a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, através do Acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO
/
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
PREVISÃO
NORMATIVA
ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI
criados pelos art. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se
confundem com o crédito presumido do imposto previsto no inciso
IX, do art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 11-A, DA
LEI No 9.440/97. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA
REVENDA DE BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que trata
o art. 11-A, da Lei no 9.440/97, em relação à contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre o faturamento auferido
com a revenda de veículos importados.
ART. 11-A, DA LEI No 9.440/97. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

DA COFINS. VINCULAÇÃO AO MÉTODO ADOTADO PELA
MATRIZ.
O método utilizado pelo estabelecimento beneficiado com o crédito
presumido de IPI previsto no art. 11-A, da Lei no 9.440/97, para
determinar, no cálculo do incentivo, os créditos da não-
cumulatividade de contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
referentes aos insumos aplicados na industrialização dos bens
incentivados é vinculado àquele adotado pela matriz para calcular
os créditos destes mesmos insumos [...]

Embargos de Declaração foram opostos pelo sujeito passivo e rejeitados;

Apreciado o recurso voluntário, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção, no mérito, por maioria de votos, afastou a preliminar de nulidade
em relação à revisão do despacho decisório e, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos
art. 11A e 11B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o
crédito presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11,
IV, da Lei no 9.440/1997.”

Sendo assim, da análise dos autos, em relação à discussão acerca da
“Existência de previsão legal para o ressarcimento/compensação do crédito presumido de IPI,
por violação aos artigos 1o, IX, 11-A e 11-B da lei no 9.440/97” – conheço o recurso, pois
concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho. Ora, no acórdão recorrido
restou decidido que não é cabível, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A e 11-B da Lei no
9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido do imposto previsto no inciso IX, do
art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997; por sua vez, nos acórdãos paradigmas a turma julgadora
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

reconheceu o direito de o contribuinte (MESMO SUJEITO PASSIVO) apurar crédito presumido do
IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS e a Cofins, na forma prevista no art 11-A da Lei no
9.440/97.

Quanto às nulidades suscitadas, entendo também que o recurso deva ser
conhecido, eis que a discussão de per si se encontra no 1o aresto paradigma – na medida em que
conclui, em interpretação diametralmente oposta, que o despacho decisório que homologa a
compensação, extingue o crédito tributário, ex vi do art. 156, VII do Código Tributário Nacional,
de tal sorte que, mesmo não escoado o prazo legal para revisão, não seria possível “reconstituir”
o crédito tributário correspondente. E, em relação ao segundo, recordando que o acórdão
recorrido reconhece que houve uma modificação de critério jurídico, no entanto, a partir da
necessidade de se ajustar o despacho decisório às orientação da Solução de Consulta Interna
COSIT no 25/2016. O Acórdão no 9101-003.446, em oposição, entende que o “(...) O Código
Tributário Nacional não autoriza revisão do lançamento quando há (...) erro de direito”, como no
caso.

Nesses termos, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Quanto à discussão acerca da “Nulidade e ilegalidade da resolução e do
despacho decisório revisor, por violação ao disposto no art. 149, II, do CTN e no art. 74, e §§2o,
9o a 11o, da Lei no 9.430/96” e “Nulidade e ilegalidade da resolução e do despacho decisório
revisor, por violação ao disposto no art. 146, do CTN”, sem delongas, entendo que assiste razão
ao sujeito passivo.

Ora, no caso concreto, não houve apontamento de nenhum dos requisitos do
art. 149 do CTN para justificar a revisão do despacho inaugural. A Delegacia de Julgamento ao
determinar a revisão do despacho decisório através da Resolução no 11002.001, extrapolou os
limites da lide, converteu o julgamento em diligência a fim de que a Fiscalização pudesse tomar
"as medidas que a respeito entender oportunas", em decorrência da SCI no 25, expedida em
momento posterior, em 23/09/2016;

A conversão do julgamento em diligência induziu que outra decisão, através de
despacho decisório revisor fosse tomada para que se passasse a aplicar o contido na Solução de
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

Consulta Interna no 25/2016, ou seja, a adoção de outro entendimento firmado no âmbito da
Receita Federal;

Tal prática acabou por culminar que a autoridade fiscal revisse (i) os créditos
anteriormente reconhecidos pelo despacho decisório; (ii) os créditos em litígio e (iii)
formalizasse a exigência de multa isolada, tudo ante o teor da então novel Solução de Consulta
Interna no 25/2016.

Ora, vê-se que a revisão ocorreu especificamente em função de Solução de
Consulta (desfavorável ao sujeito passivo e contraditória ao despacho que aceitou em parte o
crédito do sujeito passivo), emitida posteriormente ao despacho decisório. A revisão, no
presente caso, não foi motivada pelas hipóteses descritas no art. 149 do CTN.

Caso aceitássemos esse procedimento motivado pela DRJ, implicaria mudar de
ofício o próprio entendimento original do auditor fiscal reproduzido no primeiro despacho. E
sabe-se que não caberia tal revisão, nesse caso, eis que tal ato (despacho) seria definitivo, não
havendo previsão legal para tanto, eis que a motivação não decorreu de nenhuma das hipóteses
elencadas no art. 149 do CTN.

Ademais, se a administração fiscal emite entendimento diferente ou esclarece
seu novo entendimento de forma a trazer reflexos ao contribuinte, pois a legislação não é clara
ou é omissa ou traz discussões no âmbito tributário, é de se considerar a inteligência do art. 39 da
IN RFB 2058, de 2021 para as Soluções de Consultas emitidas pela administração fiscal:
“Art. 39. O recurso especial e a representação de divergência serão decididos
pela Cosit por meio de solução de divergência.
§ 1o Reconhecida a divergência, será editado ato específico, de caráter geral,
uniformizando o entendimento, com efeitos a partir da data da ciência ao
destinatário da solução reformada [...]”

Ou seja, o entendimento trazido pela Solução de Consulta deveria ser aplicável
a partir da data de sua publicação – que, nesse caso, ocorreu supervenientemente ao despacho.

Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

Vê-se, com efeito, que a IN até traz que o novo entendimento proferido em
Solução de Consulta somente produz efeitos após a data de sua publicação. Ou seja, os atos
administrativos anteriores não estariam abarcados, a rigor, por um novo entendimento dado pela
autoridade fiscal. Sendo, por conseguinte, imutável o despacho. Não poderia ser diferente, eis
que o suporte legal, para tanto, traz:
Lei 9.430/96
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos
administrativos de consulta serão solucionados em instância única.
[...]
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento
nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que
ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela
imprensa oficial. [...]”

Além disso, impossível ignorar os dizeres do art. 2o, parágrafo único, inciso
XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11:
“Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
[...]
XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de
nova interpretação.”
“Art. 100. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o
entendimento expresso na respectiva solução, a nova orientação atingirá
apenas os fatos geradores que ocorrerem após ser dada ciência ao consulente
ou após a sua publicação na imprensa oficial ( Lei no 9.430, de 1996, art. 48, §
12 ).
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.520 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.902242/2014-71

Parágrafo único. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em
solução de consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que
esta atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.”

Nesses termos, independentemente de o primeiro despacho ser imutável e
definitivo, não haveria como a origem refazer o despacho original (com um despacho revisor)
aplicando a Solução de Consulta que foi publicada posteriormente ao referido despacho original.

Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso do
contribuinte para declarar a nulidade do despacho decisório revisor, proferido após a diligência,
devendo os autos retornarem à DRJ, para apreciação da manifestação de inconformidade
apresentada em relação ao despacho decisório original.

Considerando esse direcionamento na sessão de julgamento, a análise de outras
matérias trazidas em Recurso Especial do sujeito passivo restou prejudicada.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2138
DF CARF MF
Original